Tribunal: TJDFT
Processo: 0717250-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0717250-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCELIA GONCALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: RONDINELLY GABRIEL RAMOS DE BRITO D E S P A C H O Defiro o pedido formulado pela agravante em ID 71603876. Ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias sem notícia de composição amigável, retornem os autos conclusos para julgamento. P. I. Brasília/DF, 18 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator